Tribunal: TJBA
Processo: 8010485-27.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010485-27.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AILTON SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
LIGEIRAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE.

PACTUAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
VIABILIDADE DA SUA COBRANÇA
.
AFASTAMENTO DA MORA MEDIANTE O DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 285-B DO CPC/1973 E 330, §§ 2º E 3º DO CPC/2015
.
PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE E MAJORADOS, DE OFÍCIO, EM SEDE RECURSAL PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RESTANDO
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, POR SER O RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8010485-27.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
AILTON SANTANA LIMA
e como apelado
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator